Tribunal: TJMT
Processo: 0004349-64.2018.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004349-64.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), POLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (EMBARGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL E REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Espólios de FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e de LINDALVA D'ALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA opõem embargos de declaração contra acórdão (ID 292407878) que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão que acolheu embargos de terceiro, desconstituiu acórdão de apelação e julgou prejudicado o recurso principal.

Sustentam nulidade do julgamento em razão do indeferimento de pedido de retirada da pauta virtual e inclusão em sessão por videoconferência, que, a seu ver, violou prerrogativas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o indeferimento do pedido de retirada de pauta para julgamento por videoconferência, em sede de embargos de declaração, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, apta a ensejar anulação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são tempestivos e regulares, mas não se constata vício algum nos moldes do art. 1.022 do CPC.

O pedido dos embargantes funda-se em suposto cerceamento de defesa, mas:

(i) os embargos de declaração não admitem sustentação oral, por ausência de previsão no CPC e no Regimento Interno do TJMT;

(ii) a Portaria no 298/2020-PRES deve ser interpretada teleologicamente, assegurando participação efetiva apenas quando a lei prevê sustentação ou manifestação em sessão, o que não é o caso;

(iii) não houve prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), já que os argumentos dos embargantes foram integralmente apresentados por escrito e apreciados pelo colegiado.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza a declaração de nulidade, sendo inviável utilizar formalidade destituída de utilidade prática para desconstituir julgamento válido.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, limitando-se ao exame da prejudicialidade do recurso principal em razão do trânsito em julgado da ação rescisória, sem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O inconformismo dos embargantes, sob a roupagem de erro material, traduz mera tentativa de reabrir discussão de mérito já exaurida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de previsão legal e regimental de sustentação oral em embargos de declaração afasta a obrigatoriedade de retirada do processo da pauta virtual para julgamento por videoconferência.

O indeferimento de pedido de retirada da pauta somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorre quando a defesa já foi plenamente exercida por meio das razões escritas.

Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria devolvida, sendo inviável o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelos Espólios de FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e de LINDALVA D'ALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA em face do Acórdão de ID 292407878, proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Privado.

O referido julgado rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo a decisão que, ao acolher embargos de terceiro opostos por SIDNEY OLIVEIRA LIMA e ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA, desconstituiu o acórdão de apelação e julgou prejudicado o recurso principal nestes autos.

Em suas razões (ID 294919877), os ora Embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de erro material que, segundo defendem, acarreta a nulidade absoluta do acórdão embargado.

Argumentam que, antes da sessão de julgamento virtual, protocolaram tempestivo requerimento para a retirada do feito da pauta eletrônica e sua inclusão em sessão por videoconferência.

Alegam que o pleito foi indeferido sob o fundamento de que não seria cabível sustentação oral na espécie recursal, decisão que reputam equivocada e violadora de suas prerrogativas.

Fundamentam que o direito de acompanhar o julgamento e de solicitar a transferência de modalidade não se confunde com a faculdade de sustentar oralmente, tratando-se de uma garantia mais ampla, ligada ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme previsto na Constituição da República, no Estatuto da Advocacia e em normativos deste próprio Tribunal de Justiça, notadamente a Portaria no 298/2020-PRES.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para anular o acórdão e determinar a realização de novo julgamento em sessão por videoconferência.

Intimados, os Embargados SIDNEY OLIVEIRA LIMA e ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA apresentaram contrarrazões (ID 299021857), nas quais defendem a inexistência de qualquer vício.

Afirmam que o indeferimento do pedido foi um ato discricionário da Relatoria, em conformidade com o regimento, e que a ausência de previsão de sustentação oral para a espécie recursal justifica a decisão.

Aduzem que o recurso possui caráter meramente protelatório e pugnam pela sua rejeição, com a condenação dos Embargantes por litigância de má-fé.

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, por sua vez, manifestou-se (ID 268712763), informando que se absteria de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Da Inexistência de Vício Processual e do Mero Inconformismo

A irresignação dos Embargantes, embora articulada sob o rótulo de erro material e cerceamento de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

Em verdade, o que se revela é um inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, por via transversa, a anulação de um acórdão que lhes foi desfavorável, sem que exista, para tanto, um vício real e concreto.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é restrito ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado com base em nova interpretação dos fatos ou do direito.

A tese central do recurso é a de que o indeferimento do pedido de retirada do feito da pauta virtual para julgamento em sessão por videoconferência teria gerado nulidade absoluta.

Contudo, tal argumento deve ser analisado sob a ótica do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se da sua prática não resultou prejuízo efetivo para a parte que a alega.

É fato que a Portaria no 298/2020-PRES/TJMT faculta ao advogado solicitar a transferência do julgamento. Todavia, essa prerrogativa deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, em harmonia com as demais normas que regem o processo.

A finalidade precípua de tal solicitação é permitir a participação ativa do patrono na sessão, seja por meio de sustentação oral, seja para suscitar questões de ordem pertinentes a fatos ocorridos durante o próprio julgamento.

No caso em apreço, o recurso submetido a julgamento era de Embargos de Declaração. É fundamental destacar que, para essa espécie recursal, tanto o Código de Processo Civil vigente quanto o Regimento Interno deste Tribunal não preveem a possibilidade de sustentação oral.

A sustentação oral é um instrumento processual que permite aos advogados apresentarem seus argumentos diretamente aos julgadores, geralmente em sessões de julgamento de recursos mais complexos ou que envolvem questões de alta relevância jurídica. Sua ausência em Embargos de Declaração justifica-se pela natureza peculiar desse recurso.

Os Embargos de Declaração não visam rediscutir o mérito da decisão já proferida, mas sim sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Trata-se, portanto, de um recurso com fundamentação estritamente vinculada aos limites legais estabelecidos para sua interposição.

Dada a finalidade específica e restrita dos Embargos de Declaração, a sustentação oral não se mostraria necessária ou útil ao processo decisório.

Os vícios apontados devem ser evidentes na decisão, e sua correção se dá a partir da análise dos autos, sem a necessidade de intervenção oral para esclarecimentos ou aprofundamento de argumentos.

A lei processual e as normas regimentais, ao não preverem a sustentação oral para os Embargos de Declaração, buscam garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando protelações desnecessárias e focando na rápida correção dos vícios formais da decisão.

A matéria a ser decidida estava, portanto, integralmente delimitada pelas razões escritas já constantes dos autos, não havendo espaço para a apresentação de novos argumentos ou esclarecimentos fáticos em plenário.

Nesse cenário, indaga-se: qual o prejuízo concreto sofrido pelos Embargantes? A resposta é: nenhum. A defesa da parte foi integralmente exercida por meio da petição de embargos, e todos os seus argumentos foram devidamente considerados no acórdão ora atacado.

A mera ausência de seus patronos em uma sessão na qual não teriam direito à palavra não configura, por si só, cerceamento de defesa.

A formalidade, desprovida de sua finalidade e sem a demonstração de um prejuízo real, não pode se sobrepor à instrumentalidade das formas e à busca pela razoável duração do processo.

Admitir a tese dos Embargantes seria abrir um perigoso precedente para o uso indiscriminado de tal prerrogativa com fins meramente protelatórios, permitindo a anulação de julgamentos perfeitos e acabados com base em um formalismo exacerbado e sem qualquer benefício prático para a defesa.

O acórdão embargado (ID 292407878) enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões suscitadas nos aclaratórios anteriores. Concluiu, acertadamente, que a decisão que reconheceu a prejudicialidade do recurso de apelação, em face do trânsito em julgado da Ação Rescisória que extinguiu a ação principal, não padecia de omissão, contradição ou obscuridade.

Aquele julgado aplicou corretamente as normas sobre a perda superveniente do interesse recursal e os efeitos da coisa julgada, esgotando a prestação jurisdicional.

O que se percebe, portanto, é uma tentativa de utilizar um suposto vício procedimental como pretexto para reabrir a discussão de mérito já exaurida. A irresignação não se dirige a um defeito intrínseco do acórdão, mas à própria substância da decisão, o que escapa por completo ao âmbito dos embargos de declaração.

Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, e, principalmente, não se vislumbrando qualquer prejuízo efetivo que justifique a declaração de nulidade do ato, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025